Tribunal: CARF
Processo: 13962.000375/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13962.000375/2008-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.098 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MGR CONFECCOES LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que rejeitaram
a conversão do julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 390 a 412) que julgou:
- Procedente a impugnação apresentada por MARGRIFF CONFECÇÕES LTDA.,
sob o fundamento de que a responsabilidade solidária das empresas que integram grupo
econômico não incluem as contribuições devidas a Terceiros (art. 30, IX, da Lei
8212/91);
- Procedente, em parte, a impugnação apresentada por MGR CONFECÇÕES LTDA.,
exonerando do crédito o montante de R$ 206.224,89, correspondente: a) às
competências atingidas pela decadência (01/1998 a 13/2002) e b) às competências
07/2007 a 13/2007, quando a MGR estava inscrita no SIMPLES NACIONAL;
- Manteve o restante da exigência, no total de R$ 220.608,32, conforme Discriminativo
Analítico do Débito Retificado, consolidado em 11/06/2008 (fls. 375 a 389).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000375/2008-17
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000375/2008-17

O crédito foi constituído por meio do Auto de Infração DEBCAD no
37.128.559-3 (fls. 2 a 56), consolidado em 11/06/2008, no valor de R$ 426.833,21, relativo às
contribuições devidas a Outras Entidades – Terceiros (SESI, SENAI, Salário-Educação, INCRA
e SEBRAE), no período de 01/1998 a 13/2007, tendo como fato gerador as remunerações pagas
ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais, constantes da Folha de
Pagamento e declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 65 a 71) que a MARGRIFF CONFECÇÕES
LTDA. não é optante do SIMPLES e a MGR CONFECÇÕES LTDA. é optante do Simples; no
entanto, a Fiscalização entendeu que as duas empresas compõe um Grupo Econômico e a
“prática adotada para a simulação consiste em registrar os empregados em empresa optante do
SIMPLES, (MGR), e manter o faturamento noutra que não é optante, (MARGRIFF), pois sua
inclusão no SIMPLES é vedada em razão de ultrapassar o limite de faturamento” (fl. 67).
Em razão do mesmo Mandado de Procedimento Fiscal (092400.2008.00059)
foram lavrados mais 3 Autos de Infração (fl. 63):

Impugnação da MARGRIFF às fls. 77 a 83 (documentos às fls. 84 a 112) e da
MGR às fls. 114 a 149 (documentos às fls. 150 a 369).
A decisão da DRJ restou assim ementada:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. SUJEIÇÃO PASSIVA COMO EMPRESA NORMAL.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 08. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
A decadência das contribuições para terceiros (outras entidades e fundos) é regida pelas
disposições contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pelo artigo
3°, §3°, da Lei n° 11.457/2007, e pela Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal
n° 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. EMPRESA URBANA. EXIGIBILIDADE.
A contribuição para o INCRA, mesmo após a publicação das Leis n° 7.787/89, n°
8.212/91 e n° 8.213/91, permanece plenamente exigível, inclusive em relação às
empresas dedicadas a atividades urbanas.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/2007
TERMO DE INÍCIO DA AÇÃO FISCAL - TIAF. TEORIA DA APARÊNCIA.
Em consonância com o princípio da instrumentalidade processual, que recomenda o
desprezo a formalidades desprovidas de efeitos prejudicais, é de se aplicar a teoria da
aparência para reconhecer a validade das intimações lavradas em nome da pessoa
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000375/2008-17

jurídica, assinadas por quem se encontrava em seu domicílio fiscal e se apresentou
como seu representante legal, sem ressalvas oportunas, mormente se a Autuada
diligentemente atendeu às requisições fiscais expedidas, mediante a intermediação do
preposto putativo.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
-
MPF.
PORTARIA
RFB
N°11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A MGR foi cientificada em 03/02/2010 (fl. 414) e apresentou recurso voluntário
em 26/02/2010 (fls. 426 a 467) sustentando: a) nulidade do lançamento em face da suspensão
dos efeitos do ato de exclusão do SIMPLES; b) nulidade do lançamento em face da ausência de
assinatura do representante legal da empresa; c) os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência; d) dedução dos valores recolhidos no âmbito do SIMPLES; e)
inexistência de grupo econômico; f) não são devidas as contribuições ao SESI, SENAI, Salário
Educação, SEBRAE e INCRA; g) a multa aplicada deve ser afastada ou aplicada a penalidade
menos severa; h) os efeitos do ato de exclusão do SIMPLES não podem retroagir.
A MARGIRFF apresentou recurso voluntário em 25/02/2010 (fls. 416 a 423)
sustentando: a) nulidade do lançamento e; b) ilegitimidade passiva.
Sem contrarrazões.
l .
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira , Relatora.
RECURSO VOLUNTÁRIO DA MGR
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Decadência
A recorrente MGR sustenta que os períodos anteriores a junho de 2003 foram
atingidos pela decadência.
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000375/2008-17

O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os arts. 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, devendo ser aplicada a regra quinquenal da
decadência do Código Tributário Nacional.
Para o emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o
dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art.
150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
O critério de determinação da regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
Caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de contribuição
previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido incluída na base
de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração.
É o que dispõe o Enunciado no 99 da Súmula do CARF:
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.
Nesse sentido:
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 99. O prazo para lançar o tributo decai em 5
(cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador. Para as contribuições
previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do
valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que
se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
Declaração de ofício de decadência parcial EXCLUSÃO DO SIMPLES. A empresa que
não atende aos requisitos legais para adesão ou manutenção no SIMPLES fica sujeita às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
(Acórdão no 2201-008.278 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 2 de fevereiro de 2021)
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
O lançamento refere-se relativo às contribuições devidas a Outras Entidades –
Terceiros (SESI, SENAI, Salário-Educação, INCRA e SEBRAE), no período de 01/1998 a
13/2007 e a ciência do lançamento ocorreu em 11/06/2008 (fl. 2).
A DRJ deu provimento parcial ao recurso voluntário da recorrente sob o
fundamento de que a regra aplicável ao caso é aquela disposta no inciso I do art. 173 do CTN, a
ciência do lançamento ocorreu em 11/06/2008 e, assim, as competências 01/1998 a 13/2002
foram atingidas pela decadências.
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000375/2008-17

De acordo com a decisão recorrida, o prazo aplicável seria aquele do art. 173, I,
do CTN porque o ato de exclusão do SIMPLES se deu em razã d “s mul çã subj v ”.
Ocorre que, se não é dado a esta Turma Julgadora a análise do mérito do ato
exclusão em eventual decisão que pudesse beneficiar a situação da recorrente, tão pouco podem
ser os fundamentos desse ato utilizados em prejuízo da recorrente para a análise do prazo
decadencial aqui aplicável. Veja-se, ou a Turma Julgadora analisa a validade da exclusão e o
argumento de grupo econômico, ou nada analisa.
Não pode um mesmo ato e argumento ser usado em prejuízo ao contribuinte,
quando não puder ser usado, igualmente, em sua defesa.
Pois bem.
Com relação às competências de 06/2003 a 13/2007, qualquer regra que se
aplique, não há que se falar em decadência.
Passo, então, à análise das competências 01/2003 a 05/2003, oportunidade em
que incluo em meu voto, como razões de decidir, o voto condutor proferido pelo Conselheiro
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, no julgamento do processo 10670.005151/2008-81, Sessão
de 12/01/2021, ocasião em que 1a Turma da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamentos decidiu, por
unanimidade, em converter o julgamento do processo em diligência para que a unidade
responsável pela administração do tributo informe a ocorrência de eventual pagamento no
período.
Confira-se:
Como pontuado no relatório fiscal, o presente lançamento foi efetuado para cobrança
das contribuições previdenciárias em razão da exclusão do contribuinte do SIMPLES
com efeitos retroativos para o ano de 1999.
Considerando que o lançamento diz respeito às competências de 01/2003 a 13/2004 e o
contribuinte apenas tomou ciência em 31/12/2008, há indícios da ocorrência da
decadência dos fatos geradores referentes ao ano-calendário de 2003, caso seja aplicada
a contagem do prazo decadencial com base no art. 150, §4o do CTN.
(...)
No caso concreto, a questão versa sobre a cobrança das contribuições previdenciárias
em razão da exclusão do contribuinte do regime do SIMPLES.
Como cediço, um percentual da arrecadação unificada através do regime do SIMPLES é
destinado ao pagamento das contribuições previdenciária, nos termos do art. 23 da Lei
no 9.317/1996.
Portanto, caso o RECORRENTE tenha efetuado o recolhimento através do SIMPLES
em 2003 (precisamente, até a competência 11/2003), imperioso reconhecer a ocorrência
da decadência do direito do Fisco de efetuar o lançamento das contribuições
previdenciárias incidentes neste período.
Todavia, não há nos autos nenhuma documentação apta a comprovar que efetivamente
foram realizados os pagamentos. A DRJ de origem, reconheceu que a aplicação do art.
150, §4o, do CTN demanda o pagamento antecipado do tributo (ainda que parcial); no
n n , n nd u qu “não haverá o que homologar quando o obrigado a prestar a
informação deixa de fazê-la a tempo e modo e, além disso, não recolhe o tributo
devido” (fl. 198). Ass m c nclu u qu “a decadência está sendo reconhecida com base
no art. 173, 1 do CTN vez que a empresa não efetuou todos os procedimentos tendentes
à homologação, conforme preceitua o art. 150, §4o do CNT, quais sejam, apurar,
declarar e pagar a contribuição devida mesmo que parcialmente” (fl. 198).
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.098 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13962.000375/2008-17

Assim, entendo ser necessária a conversão em diligência do presente julgamento, para
que a unidade preparadora anexe aos autos os comprovantes de recolhimento do
SIMPLES efetuados pela empresa no ano-calendário 2003.
Alerta-se que a conversão em diligência não é necessária apenas em função da possível
decadência, mas também para operacionalizar o aproveitamento do tributo pago na
sistemática do SIMPLES com o tributo devido neste lançamento.
Do exposto, concluo pela conversão do julgamento em diligencia para que a
Unidade de Origem informe se o contribuinte efetuou pagamentos nas competências 01/2003 a
05/2003, anexando aos autos planilha indicando o valor pago por competência, a data do referido
pagamento (caso o mesmo tenha ocorrido), bem como o percentual deste valor destinado para
satisfação das contribuições previdenciárias lançadas (observando o montante previsto na Lei no
9.317/1996 aplicável à atividade do RECORRENTE).
Diante da proposta de conversão do julgamento em diligência, deixo de analisar,
por ora, as demais alegações recursais da MGR CONFECÇÕES LTDA. - ME, bem como o
recurso voluntário da MARGRIFF CONFECÇÕES LTDA.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital